Tribunal: TJMT
Processo: 1077720-40.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077720-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MANOEL ALVES CAVALCANTE FILHO - CPF: 073.893.854-80 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1077720-40.2023.8.11.0001.

origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: MANOEL ALVES CAVALCANTE FILHO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE PAGAMENTO DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 250486187).

2.

Em suas razões recursais, alega que laborou para a Administração Pública por vários anos consecutivos, por meio de contratos temporários que foram renovados sucessivamente.

Afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, o que lhe garantiria direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

O reclamado não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme a documentação apresentada na inicial (id. 250485694/250485698), vê-se que o reclamante manteve relação contratual com o Estado de Mato Grosso, nos meses de
junho
e
agosto de 2020
(
2 meses
), de
abril
a
dezembro de 2021
(
8 meses
) e de
fevereiro
a
dezembro de 2022
(
10 meses
).

6.

In casu
,
verifica-se um lapso temporal superior a 6 meses entre o primeiro vínculo (finalizado em 8/2020) e o segundo (iniciado em 4/2021)
, o que
caracteriza
novo vínculo
com a Administração Pública, e
não
renovação de contrato como proposto pela reclamante.

7.

Ademais,
d
esconsiderando os intervalos temporais supramencionados, observa-se que o período compreendido entre as contratações de
4/2021 a 12/2022 totalizam
20 (vinte) meses
. V
ê-se, portanto, que
o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso foi respeitado em todas as contratações.

8.

Pois bem, a Lei Complementar estadual nº 600/2017 prevê que:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
:

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
redação original
)

§ 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

9.

No caso concreto,
após analisar os holerites apresentados restou comprovado que não houve vícios quanto à contratação do demandante
nos períodos descritos na inicial.

10.

P
ortanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo o caso em tela
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

11.

Desse modo, a sentença de primeiro grau
não
merece reparos, pois, conforme se observa,
não
restou comprovado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024